Tribunal: TJBA
Processo: 0000254-34.2013.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000254-34.2013.8.05.0185 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADA: COMERCIAL MARCTAPE MOVEIS LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC E DO ART. 25 DA LEF. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Execução fiscal extinta sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa pelo Estado da Bahia, que teria deixado de cumprir determinação judicial no prazo estabelecido. O ente público apela sustentando violação aos arts. 25 e 40 da Lei de Execuções Fiscais, uma vez que não houve intimação pessoal nem suspensão do processo conforme a legislação de regência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por abandono da causa observou os requisitos legais previstos no art. 485, § 1º, do CPC e no art. 25 da Lei nº 6.830/1980, notadamente quanto à necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme dispõe expressamente o § 1º do referido dispositivo, requisito não observado no caso concreto. 4. Tratando-se de execução fiscal, a intimação da Fazenda Pública deve ser realizada pessoalmente, mediante remessa dos autos ao representante legal, em observância ao art. 25 da Lei nº 6.830/1980, formalidade não cumprida pelo juízo singular. 5. A intimação foi procedida apenas por despacho judicial, sem a remessa dos autos ao procurador do Estado, violando prerrogativa legal do ente público e comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 6. Não se pode presumir a quitação de crédito tributário indisponível pelo mero silêncio do exequente, sendo necessária comprovação efetiva da extinção da obrigação. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença desconstituída. Determinado o prosseguimento regular do feito em primeira instância, com a intimação pessoal do Exequente para manifestação sobre o andamento processual. Tese de julgamento: "A extinção de execução fiscal por abandono da causa (CPC, art. 485, III) exige a intimação pessoal da Fazenda Pública mediante remessa dos autos ao seu representante legal (LEF, art. 25), não bastando a intimação por mero despacho, sob pena de nulidade da decisão extintiva." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º, 931 e 937, I; Lei nº 6.830/1980 (LEF), arts. 25 e 40. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0106503-18.2009.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 23.10.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000254-34.2013.8.05.0185, sendo Apelante Estado da Bahia e Apelada Comercial Marctape Móveis Ltda - Me, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator